Tribunal: TJES
Processo: 5001344-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001344-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLINDO JOSE PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. RECURSO
PROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1061, segundo a qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” – Acórdão publicado em 9 dezembro de 2021, sendo que na hipótese, a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado ainda não foi demonstrada pela recorrente, a quem compete tal ônus.

2.

Portanto, especialmente no caso não havendo comprovação alguma de que foi contratado o serviço pelo agravante, não há motivação para que sejam mantidas as cobranças referentes ao cartão de crédito consignado.

3.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Arlindo José Pereira
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES (id origem 31497339) que, nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico por vício decorrente de fraude c/c indenização por dano moral, com requerimento de tutela de urgência
ajuizada em desfavor de
Banco BMG S.A
(nº 5018199-81.2022.8.08.0012), indeferiu a tutela de urgência pleiteada, deixando de suspender os descontos na conta-corrente do autor.

Em suas razões recursais (id 7214737), o agravante sustenta que não reconhece a adesão ao cartão de crédito consignado do qual originaram os descontos em sua conta-corrente, devendo a tutela provisória postulada ser concedida por estar presente tanto o perigo de dano quanto a probabilidade de direito no caso concreto.

Em cognição sumária (id 7421635), foi proferida decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao banco agravado que, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda os descontos no beneficio previdenciário do autor agravante, referentes a cartão de crédito consignado em litígio, até ulterior deliberação desta câmara. E, após reapreciar a matéria, não tenho dúvidas em confirmar aquele pronunciamento primevo.

No caso em tela, o recorrente aduz não ter celebrado contrato com o banco e, para elucidar a questão, colige inclusive ofício que encaminhou à instituição em 2022, no qual requer o cancelamento do cartão de crédito fornecido, vez que não foi solicitado. Nesse sentido, reitera que, apesar de ter recebido o objeto, jamais o desbloqueou. Ato contínuo, o banco recorrido ofereceu contestação, coligindo as faturas de 2016 a 2022, o termo de adesão do crédito, entre outros documentos.

Nessa toada, a alegação de não reconhecimento da contratação, associada ao fato de não constar qualquer utilização do cartão nas faturas durante quase 07 (sete) anos, é suficiente para confirmar a verosimilhança das alegações do autor agravante.

Diferente seria se constasse também nas faturas qualquer cobrança que indicasse a utilização do cartão. Todavia, todos os descontos à conta-corrente se referem a encargos do serviço e de saques, principalmente no início da contratação, que, com a devida vênia,
não exigem a utilização do cartão para serem realizados
.

Vale registrar também que, neste caso, a presunção de veracidade milita a favor do consumidor, que trouxe documentos suficientemente robustos para contestar a veracidade do contrato e evidenciar o
fumus bonis iuris
, sendo ônus do banco comprová-la durante a instrução processual.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
"
. Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
.
Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 – grifei)”.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez contestada pelo consumidor a veracidade do contrato coligido e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da sua higidez, sendo este encargo

processual a ser

descortinado pelo banco apelante
, na fase de instrução.

Não fosse o bastante, por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravado responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da contratação equivocada de “cartão de crédito consignado”, do qual resulte descontos indevidos no benefício previdenciário do aposentado ou pensionista do INSS.

Com efeito, a utilização fraudulenta de documentos tem se tornado cada vez mais frequente, de modo que compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assume ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011, STJ).

O referido julgamento originou, inclusive, a
Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual prescreve que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

Partindo dessas premissas, ainda que o autor agravante tivesse realmente contratado o serviço, a partir do momento em que este solicitou o cancelamento do cartão (nesse caso, em agosto de 2022), tornou-se obrigação do banco fazê-lo, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/20081 o que não ocorreu. Pelo contrário, demonstrou resistência, o que justifica, ao menos por ora, a intervenção do Poder Judiciário a fim de cessar os descontos promovidos.

Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de fundamentos relevantes para impor ao banco agravado a obrigação de cessar os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do agravante, até mesmo porque esta conclusão encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO.
1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato.
2. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012311, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

dou provimento
, para, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, determinar que o banco requerido agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda os descontos no beneficio previdenciário do autor agravante, referentes a cartão de crédito consignado em litígio, sob pena de multa por eventual descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a incidir em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do recorrente, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.